Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que o condenou pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do CP). A defesa interpôs recurso com fundamento na alínea ‘c’, do artigo 593, do Código Penal. Em suas razões recursais aduziu que a decisão foi contrária a prova dos autos, postulando anulação do julgamento, além de pedir, alternativamente, exclusão da valoração negativa da culpabilidade, redimensionamento da pena e fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena aplicada, incluindo o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. Apesar do enunciado 713 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, nas apelações contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, pode a defesa ampliar o objeto do recurso nas razões recursais.
4. 4. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois há evidências que corroboram a tese acusatória, indicando que o réu, com dolo homicida, efetuou disparos contra a vítima, amigo de seu desafeto, atingindo-o em regiões letais do corpo.
5. 5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias e consequências do crime, configurando maior reprovabilidade, visto o sofrimento físico imposto à vítima, que necessitou de cirurgia e ficou incapacitada por mais de 30 dias, além de ter sido praticado contra adolescente, a quem a Constituição Federal conferiu maior proteção e em concurso de pessoas.
6. 6. Foi corretamente aplicada a atenuante de menoridade, com a redução de 1/6, e a causa de diminuição pela tentativa, em 1/3 (um terço), haja vista a aproximação do resultado.
7. 7. O regime inicial fechado é adequado ao montante da pena, superior a 8 (oito) anos, sendo incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem assim a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. 8. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. 9. A decisão dos jurados que acolhe uma das versões amparadas em provas colhidas sob o devido processo legal não é considerada manifestamente contrária à prova dos autos.
2. 10. A elevação da pena-base é justificada pelas graves consequências das lesões sofridas pela vítima, pelo fato de o crime ter sido cometido contra adolescente e em concurso de pessoas.
3. 11. O regime inicial fechado é adequado quando o montante da pena aplicada ultrapassa 8 anos, mesmo em caso de tentativa de homicídio qualificado.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I; art. 14, II; art. 59; art. 33, § 2o, “a”. CPP, art. 593, III, alíneas “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 1.946.718/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21/6/2022; TJDFT, Acórdão 1430876, 00377657920138070001, Rel. Cesar Loyola, j. 23/6/2022.